Tribunal: TJES
Processo: 5004392-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004392-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO LOSS BERNABE - ME e outros
AGRAVADO: RAGI REFRIGERANTES LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004392-64.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO LOSS BERNABE - ME, RODRIGO BASSETTE TARDIN

AGRAVADO: RAGI REFRIGERANTES LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUIS ALBERTO TRAVASSOS DA ROSA - SP162466

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO LOSS BERNABE – ME
e

RODRIGO BASSETTE TARDIN
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES (evento 1518660), que, nos autos da ação movida em face da
RAGI REFRIGERANTES LTDA.
, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento do grupo econômico formado pelas empresas BRABEB – BRASIL BEBIDAS EIRELI, EMPARE – EMPRESA PAULISTA DE REFRIGERANTES LTDA. e DETTAL – PART PARTICIPAÇÕES, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Os agravantes afirmam, em síntese, que: 1) o julgador de origem deferiu o pedido de reconhecimento do grupo econômico entre a RAGI REFRIGERANTES LTDA. e a empresa ECOSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA., todavia, deixou de apreciar o pedido de habilitação dos ora agravantes junto à recuperação judicial em trâmite na Comarca de São Paulo, o que configura omissão, bem como deixou de instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas RAGI REFRIGERANTES LTDA. e ECOSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.; 2) para a formação de grupo de empresas é necessário que exista uma coordenação interempresarial com objetivos comuns e uma unidade diretiva, sendo este o elemento essencial do grupo, o que está evidenciado nos autos, pois todas as empresas se encontram sob o controle e administração de LAERTE CODONHO, dono do “Grupo Dolly”, preso por bilionária fraude fiscal, conforme já reconhecido pelo Judiciário do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 0004311-15.2014.4.03.6114, cuja decisão transitada em julgado tem efeito panprocessual; 3) as empresas BRABEB – BRASIL BEBIDAS EIRELI, EMPARE – EMPRESA PAULISTA DE REFRIGERANTES LTDA. e DETTAL – PART PARTICIPAÇÕES, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. são autoras do processo de recuperação judicial do Grupo Dolly, tombado sob o nº 1064813-83.2018.826.0100, todas representadas por Laerte Codonho e assistidas pelos mesmos advogados; 4) nos autos da reclamação trabalhista de nº. 0101677-13.2017.5.01.0491, foi determinada a citação tanto a BRABEB – BRASIL BEBIDAS EIRELI quando da DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DOLLY LTDA-ME na pessoa de seu sócio LAERTE CODONHO; 5) há identidade de sócios, endereços, e-mail's, telefones de contato, atividades econômicas e advogado, além da confusão patrimonial a comprovar o grupo econômico; 6) o juízo de piso demorou dois anos e cinco meses para apreciar o pedido dos agravantes, e neste ínterim a empresa ECOSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA. teve a razão social alterada, voltando a chamar-se RAGI REFRIGERANTES LTDA., e encontra-se com situação cadastral “INAPTA” por omissão de declarações; 7) já a situação cadastral da empresa BRABEB – BRASIL BEBIDAS EIRELI também foi alterada passando de “ATIVA” para “NULA” por vícios; 8) por sua vez, a empresa DETTAL – PART PARTICIPAÇÕES, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. atualmente encontra-se “ATIVA”.

Pugnam pelo provimento do recurso
“
para (i) integralizar a sentença de piso e determinar a habilitação dos Recorrentes junto a recuperação judicial em trâmite perante a 2ª Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, tombada sob o nº. 1064813-83.2018.826.0100 e a DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA das empresas RAGI REFRIGERANTES LTDA e ECOSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA; ou (i.1) caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, requerem seja reconhecida a NULIDADE do pronunciamento jurisdicional por negativa da prestação jurisdicional; (ii) determinar a inclusão das empresas DETTAL – PART PARTICIPAÇÕES, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, BRABED – BRASIL BEBIDAS EIRELLI e EMPARE – EMPRESA PAULISTA DE REFRIGERANTES LTDA no po
l
o passivo da demanda de origem”.

Efeito recurso indeferido conforme decisão do ID 1529140, integrada no ID 1867816, após desprovimento de embargos de declaração.

Agravo interno no ID 2065996.

Inércia da agravada certificada nos autos (respectivamente, ID 1859303 e ID 2677088).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO LOSS BERNABE – ME
e

RODRIGO BASSETTE TARDIN
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES (evento 1518660), que, nos autos da ação movida em face da
RAGI REFRIGERANTES LTDA.
, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento do grupo econômico formado pelas empresas BRABEB – BRASIL BEBIDAS EIRELI, EMPARE – EMPRESA PAULISTA DE REFRIGERANTES LTDA. e DETTAL – PART PARTICIPAÇÕES, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Os agravantes afirmam, em síntese, que: 1) o julgador de origem deferiu o pedido de reconhecimento do grupo econômico entre a RAGI REFRIGERANTES LTDA. e a empresa ECOSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA., todavia, deixou de apreciar o pedido de habilitação dos ora agravantes junto à recuperação judicial em trâmite na Comarca de São Paulo, o que configura omissão, bem como deixou de instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas RAGI REFRIGERANTES LTDA. e ECOSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.; 2) para a formação de grupo de empresas é necessário que exista uma coordenação interempresarial com objetivos comuns e uma unidade diretiva, sendo este o elemento essencial do grupo, o que está evidenciado nos autos, pois todas as empresas se encontram sob o controle e administração de LAERTE CODONHO, dono do “Grupo Dolly”, preso por bilionária fraude fiscal, conforme já reconhecido pelo Judiciário do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 0004311-15.2014.4.03.6114, cuja decisão transitada em julgado tem efeito panprocessual; 3) as empresas BRABEB – BRASIL BEBIDAS EIRELI, EMPARE – EMPRESA PAULISTA DE REFRIGERANTES LTDA. e DETTAL – PART PARTICIPAÇÕES, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. são autoras do processo de recuperação judicial do Grupo Dolly, tombado sob o nº 1064813-83.2018.826.0100, todas representadas por Laerte Codonho e assistidas pelos mesmos advogados; 4) nos autos da reclamação trabalhista de nº. 0101677-13.2017.5.01.0491, foi determinada a citação tanto a BRABEB – BRASIL BEBIDAS EIRELI quando da DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DOLLY LTDA-ME na pessoa de seu sócio LAERTE CODONHO; 5) há identidade de sócios, endereços, e-mail's, telefones de contato, atividades econômicas e advogado, além da confusão patrimonial a comprovar o grupo econômico; 6) o juízo de piso demorou dois anos e cinco meses para apreciar o pedido dos agravantes, e neste ínterim a empresa ECOSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA. teve a razão social alterada, voltando a chamar-se RAGI REFRIGERANTES LTDA., e encontra-se com situação cadastral “INAPTA” por omissão de declarações; 7) já a situação cadastral da empresa BRABEB – BRASIL BEBIDAS EIRELI também foi alterada passando de “ATIVA” para “NULA” por vícios; 8) por sua vez, a empresa DETTAL – PART PARTICIPAÇÕES, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. atualmente encontra-se “ATIVA”.

Pugnam pelo provimento do recurso
“
para (i) integralizar a sentença de piso e determinar a habilitação dos Recorrentes junto a recuperação judicial em trâmite perante a 2ª Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, tombada sob o nº. 1064813-83.2018.826.0100 e a DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA das empresas RAGI REFRIGERANTES LTDA e ECOSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA; ou (i.1) caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, requerem seja reconhecida a NULIDADE do pronunciamento jurisdicional por negativa da prestação jurisdicional; (ii) determinar a inclusão das empresas DETTAL – PART PARTICIPAÇÕES, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, BRABED – BRASIL BEBIDAS EIRELLI e EMPARE – EMPRESA PAULISTA DE REFRIGERANTES LTDA no po
l
o passivo da demanda de origem”.

Em que pese a irresignação dos agravantes, não merece nenhum retoque a r. decisão agravada.

Tal como anotou o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, ao indeferir o efeito recursal pleiteado:

Na origem, tramitam dois processos apensados, ambos na fase de cumprimento de sentença, nos quais foi pleiteada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, ora agravada, a fim de que o patrimônio de empresas supostamente do mesmo grupo econômico fosse alcançado para satisfação do crédito exequendo.

No processo tombado sob o nº 0007122-43.2011.8.08.0014, cuja decisão já havia transitado em julgado,
fora reconhecida a existência de grupo econômico entre a executada/agravada e a empresa ECOSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.
(que possui o mesmo CNPJ e o mesmo sócio da empresa agravada), que
foi incluída no polo passivo da demanda, tal como do mesmo modo procedeu a decisão ora agravada no processo de origem
(nº
0011615-63.2011.8.08.0014
),
valendo-se da mesma fundamentação
(evento 1518660).

Entrementes,
em relação à empresa
BRABEB – BRASIL BEBIDAS EIRELI, o julgador
a quo
indeferiu o requerimento
, por entender

não ser possível concluir, com base nos documentos juntados aos autos, que a empresa executada/agravada pertence ao mesmo grupo econômico daquela
, ao qual também integram as empresas EMPARE – EMPRESA PAULISTA DE REFRIGERANTES LTDA. e DETTAL – PART PARTICIPAÇÕES, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
e muito menos a existência de confusão patrimonial
.

Veja-se que
o
s exequentes/agravantes
destacaram, na origem, o fato de que a empresa
BRABEB – BRASIL BEBIDAS EIRELI, constituída em 2017,
estava funcionando no mesmo local onde estava instalada a executada/agravada
, e que
a responsabilidade solidária das empresas do Grupo Dolly, representado pelo empresário Laerte Codonho, foi reconhecida em outros processos, além do próprio grupo ter pleiteado a recuperação judicial
(evento 1518632).

Nesse contexto,
os
exequentes/agravantes
pugnaram pelo reconhecimento do grupo econômico entra as empresas
ECOSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA., BRABEB – BRASIL BEBIDAS EIRELI, EMPARE – EMPRESA PAULISTA DE REFRIGERANTES LTDA. e DETTAL – PART PARTICIPAÇÕES, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
a fim de que pudessem habilitar seus créditos junto à recuperação judicial
,
ou em caráter sucessivo que ao menos fosse reconhecido o grupo econômico entre as empresas
ECOSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA. e BRABEB – BRASIL BEBIDAS EIRELI (evento 1518632),
o que
, como narrado,
não foi reconhecido
.

Observa-se que
não foi pleiteado na origem, a habilitação dos exequentes/agravantes na recuperação judicial, até porque sequer o julgador
a quo
ou este juízo
ad quem
teria competência para tanto, pois não se trata do juízo universal
.

Por outro lado,
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
dependente de requerimento
da parte ou do Ministério Público nas causas em que lhe couber intervir (artigo 133 do CPC
1
),
foi embasado em elementos insuficientes para
que se possa responsabilizar o grupo apontado
.

De acordo com o artigo 134, §4º, do CPC, o
“
requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”.

A
lém de não ser possível a instauração do incidente de ofício
, o
requerimento
do interessado
deve vir acompanhado dos pressupostos legais,
caracterizados pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial
(artigo 50 do CC).

Tal como assinalou o julgador de origem, embasado por jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
reconhecido o grupo econômico e verificada a confusão patrimonial
, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença,
o que não é possível verificar no caso da empresa agravada e as empresas do Grupo Dolly
, que pleitearam a recuperação judicial (evento 1518735).

Anote-se que
o quadro social da empresa agravada
, com CNPJ 02.286.974/0001-09, é composto por JULIO CESAR REQUENA MAZZI e FRANCISCO ANTÔNIO TINELLI (evento 1518666),
distinto do quadro de sócio da empresa
BRABEB – BRASIL BEBIDAS EIRELI (evento 1518671),
assim como das empresas
EMPARE – EMPRESA PAULISTA DE REFRIGERANTES LTDA (também composto pela BRABEB – evento 1518719) e DETTAL-PART PARTICIPACOES, IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO (evento 1518721),
estas relacionadas ao empresário LAERTE CODONHO
.

A
fundamentação constante da sentença
proferida em ação mandamental impetrada pela empresa BRABEB – BRASIL BEBIDAS EIRELI (eventos 1518638, fl. 04, 1518639 e 1518641),
que se instalou no mesmo local da agravada
,
não tem o efeito de declarar a existência do grupo econômico tal como pretendido
.

Primeiro, porque
os fundamentos de fato e de direito não são alcançados pela coisa julgada
2
; segundo, porque
as demais empresas sequer integraram a referida demanda, que não teve nenhum cunho de declarar a existência de grupo econômico
.

Em suma, a princípio, não se identifica nenhuma nulidade na decisão agravada, que,
com base na documentação juntada aos autos, entendeu

ausentes
os pressupostos para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
,
determinando somente a inclusão no polo passivo da ECOSERV, que, em verdade, foi uma alteração da denominação social da executada
(evento 1518638, fl. 01),
que, posteriormente, voltou a denominação social antiga RAGI REFIGERANTES LTDA.
(evento 1518663, fl. 01).

(...).

Compulsando os autos eletrônicos, igualmente, não identifico a presença dos pressupostos legais para desconsideração da personalidade jurídica das empresas indicadas pelos agravantes, pois não está comprovado que a empresa executada pertence ao mesmo grupo econômico apontado pelos exequentes, e muito menos que houve abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Segundo assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
“existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica”
(AgInt no REsp n. 1.738.588/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

Ainda de acordo com a Corte da Cidadania,
“
a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil somente é cabível quando restar demonstrado que a pessoa jurídica efetivamente atuou como instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade ou a confusão patrimonial”
(AgInt no AREsp n. 1.776.656/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 17/8/2021).

Cabia a parte exequente, que pretendia a desconsideração da personalidade jurídica, comprovar os pressupostos previstos em lei, a fim de ensejar a responsabilização do grupo econômico apontado, porém, além de não comprovada a afirmada unidade de direção, controle ou administração, também não foi comprovada a apontada confusão patrimonial.

O simples fato da empresa BRABEB, constituída em 2017, ter funcionado no local onde funcionava o estabelecimento da executada não corrobora o alegado, e nem mesmo a sentença proferida nos autos de ação mandamental impetrada por outra empresa (MAXXI BEVERAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA), que pretendia instalar filial no mesmo local, cujos fundamentos consideraram formação de provável grupo econômico e tentativa de fraude, o que demandaria dilação probatória, inviável no citado
writ
(ID 1518638, fl. 04 ao ID 1518641, fl. 01).

Sem a efetiva comprovação de que a empresa executada integra o grupo econômico indicado e sem a prova da confusão patrimonial na administração das referidas empresas não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica para que o patrimônio das outras empresas respondam pela satisfação do crédito exequendo.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente agravo de instrumento, assim como julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito recursal pleiteado.

É como voto.

1
Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

2
AgInt no AREsp 989.060/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 26/03/2018.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIDADE DE DIREÇÃO, CONTROLE OU ADMINISTRAÇÃO E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Ausentes os pressupostos legais para desconsideração da personalidade jurídica das empresas indicadas pelos agravantes, pois não está comprovado que a empresa executada pertence ao mesmo grupo econômico apontado pelos exequentes, e muito menos que houve abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

2. Segundo assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
“existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica”
(AgInt no REsp n. 1.738.588/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

3. Ainda de acordo com a Corte da Cidadania,
“
a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil somente é cabível quando restar demonstrado que a pessoa jurídica efetivamente atuou como instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade ou a confusão patrimonial”
(AgInt no AREsp n. 1.776.656/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 17/8/2021).

4. Cabia a parte exequente, que pretendia a desconsideração da personalidade jurídica, comprovar os pressupostos previstos em lei, a fim de ensejar a responsabilização do grupo econômico apontado, porém, além de não comprovada a afirmada unidade de direção, controle ou administração, também não foi comprovada a apontada confusão patrimonial.

5. O simples fato de uma das empresas indicadas ter funcionado no local onde funcionava o estabelecimento da executada/agravada não corrobora o alegado, e nem mesmo a sentença proferida nos autos de ação mandamental impetrada por outra empresa, que pretendia instalar uma filial no mesmo local, cujos fundamentos consideraram formação de provável grupo econômico e tentativa de fraude, o que demandaria dilação probatória, inviável no citado
writ
.

6. Sem a efetiva comprovação de que a empresa executada integra o grupo econômico indicado e sem a prova da confusão patrimonial na administração das referidas empresas não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica para que o patrimônio de outras empresas respondam pela satisfação do crédito exequendo.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, assim como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.